Tribunal: TJMT
Processo: 1035370-48.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035370-48.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (EMBARGANTE), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (EMBARGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA DE VEÍCULO EM PÁTIO PRIVADO – ACÓRDÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi decidido e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração a via adequada para essa finalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda., contra o Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
do Embargado e proveu o recurso para extinguir o processo, sem resolução do mérito.

A Embargante expõe uma longa argumentação para sustentar a existência de contradição no acórdão embargado que reconheceu a ilegitimidade passiva da instituição financeira embargada, paras figurar no polo passivo da ação.

Aduz que o bloqueio judicial pleiteado pelo Embargado na ação de busca e apreensão foi o que desencadeou o depósito do veículo nas dependências da Embargante e, portanto, é sim responsável pelo pagamento das despesas do período em que bem ficou naquele pátio, visto que houve desídia de sua parte, quando não verificou se a ordem de desbloqueio havia sido comprida.

Assevera que o Embargado é proprietário do veículo e a obrigação de pagamento das diárias é
propter rem
, enquanto perdurar o contrato de alienação fiduciária.

Expõe que a apreensão do veículo não se deu em decorrência do exercício do Poder de Polícia do Estado, mas por ato particular da instituição financeira, para seu próprio benefício e, por essa razão, deve ser compelida a arcar com os gastos de reboque e estadia do bem no pátio da Embargante.

Defende a existência de entendimento deste Tribunal de Justiça em casos idênticos aos dos autos, que reconhece a obrigação do banco, autor da ação de busca e apreensão, de arcar com as despesas decorrentes da medida autorizada pelo Juízo, consistente no reboque e guarda do automóvel objeto daquela demanda.

Alega, também, a inexistência de infração administrativa, no caso, e que a apreensão do bem se deu exclusivamente pela restrição oriunda da ação de busca e apreensão movida pelo Embargado.

Diante do todo exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que o vício de contradição seja sanado e reconhecida a legitimidade do Embargado para figurar no polo passivo da ação e, por conseguinte, que a sentença seja restabelecida, para manter a condenação do Recorrido ao pagamento das diárias compreendidas entre a data da remoção até efetiva retirada do veículo.

O Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração (id. 238351687).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a pessoa jurídica Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda. opõe Embargos de Declaração contra o Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
do Embargado e proveu o recurso para extinguir o processo, sem resolução do mérito.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, das argumentações apresentadas pela Embargante nas suas razões recursais, verifica-se a inexistência de contradição, o que se vê
é que a sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Importante ressaltar, quanto à contradição arguida, que a razão não acompanha a Embargante, pois aquela que vicia o julgado não advém dos argumentos apresentados pelas partes, tampouco das provas constantes dos autos, e os fundamentos da decisão embargada, mas sim, a que se verifica no âmbito interno do aresto, ou seja, entre os fundamentos nele expostos e a conclusão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: 14/12/2021).

Desta feita, extrai-se do acórdão impugnado:

“[...]
Extrai-se dos autos que a Apelada ajuizou a ação de cobrança c/c obrigação de fazer em desfavor do Banco Apelante, sob o argumento de que a motocicleta da marca Honda, modelo CG150 FAN ESDI, cor Preta, Placa QBB 1309, foi apreendida e encaminhada ao pátio da Recorrida, devido ao bloqueio judicial datado de 1o.02.2021, determinado em decorrência da Ação de Busca e Apreensão n. 10252-54.2015.811.0002, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

Aduziu que o Apelante foi notificado, por intermédio de correspondência com aviso de recebimento (AR), para que retirasse o veículo do pátio e pagasse o valor das diárias, referente ao período em que o veículo ficou apreendido no pátio (id. 217265040 – Pág. 1/2).

No entanto, apesar de ter recebido a notificação em 23.07.2021, conforme AR de id. 217265040 - Pág. 3, o Recorrente nada manifestou.

Ao final, além de requerer o reconhecimento da existência de nexo causal entre o pedido de bloqueio judicial de circulação do veículo e a sua manutenção no pátio do Recorrido, e da legitimidade passiva
ad causam
do Banco Apelante, pleiteou que o Recorrente fosse condenado ao pagamento das diárias e demais despesas do veículo.

Em sua contestação, o Banco Apelante suscitou sua ilegitimidade passiva para a causa, pois é credora fiduciária no contrato de financiamento, objeto da ação de busca e apreensão mencionada pela Apelada.

Defendeu a tese de que compete ao devedor fiduciante (Taysa Paola Sampaio da Silva Fonseca – contrato n. 1464006) o pagamento de todos os encargos decorrentes da apreensão do veículo por infrações administrativas de trânsito (
multas, despesas de estadia, remoção e demais taxas correlatas
), pois é possuidor direto da coisa e responsável pessoal pelas infrações praticadas na condução do veículo.

Após a devida instrução processual, adveio a sentença de procedência do pedido inicial, o que motivou a interposição deste Recurso de Apelação.

Primeiramente, passa-se à análise da Preliminar de Ilegitimidade Passiva suscitada pelo Apelante.

Da apreciação da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
ad causam
.

Conforme relatado, o Banco Apelante suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que a responsabilidade pelo gasto decorrente da apreensão do veículo caberia à devedora fiduciária do contrato de financiamento de veículo, pois é responsável pessoal pela infração administrativa de trânsito que trouxe como consequência a apreensão da motocicleta.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide, em outras palavras, a legitimidade
ad causam
consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Da análise detida dos autos, em especial, do documento de id. 217265041, nota-se que o veículo foi apreendido por “Licenciamento em dívida ativa: 2017”, logo, não há dúvida de que a responsabilidade pelas despesas do veículo financiado recai sobre o devedor fiduciária.

De outro giro, esse documento também reporta à situação de impedimento devido ao
RENAJUD
determinado em decorrência da determinação de busca e apreensão de veículo, bloqueio incluído em 26/05/2015 e ainda ativo em 02/04/2022.

Importante consignar, ainda, que o veículo deu entrada no pátio da Recorrida em 1o.02.2021, conforme demonstra o documento de id. 217265040 – Pag. 1/2.

Em consulta ao andamento processual dos autos de busca e apreensão n. 0010252-54.2015.811.0002, no
site
deste Tribunal de Justiça, de onde se originou o bloqueio judicial, verifica-se que a ação foi extinta, nos seguintes termos:

“Vistos, em correição. 1. BANCO HONDA S.A., devidamente qualificado nos autos, propôs a presente ação de Busca e Apreensão em desfavor de TAYSA PAOLA SAMPAIO DA SILVA FONSECA, também qualificada, visando à apreensão do bem descrito na exordial. 2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular prosseguimento ao feito. 3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do autor para que desse prosseguimento no feito sob pena de extinção. 4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua manifestação. 5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.
Dê-se baixa junto ao sistema Renajud em caso de eventual restrição realizada por este juízo.
7. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de condenar em honorários por insubsistir contenciosidade. 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 9. P.I.C. 10. Às providências.” (retirado de
https://consultaprocessual.tjmt.jus.br/?numeroUnico=00102525420158110002&exibirArquivados=true&pesquisaInicial=true&key=0.7opqjr9jnm
. Sem negrito no original).

Vê-se que houve determinação judicial para levantamento do bloqueio judicial determinado na liminar de busca e apreensão, no entanto, a ordem não foi cumprida.

Sabe-se que
a responsabilidade civil
, que ensejaria a obrigação de fazer pleiteada no caso,
é o resultado ou efeito jurídico que decorre de três pressupostos fundamentais
:

a
causa
(o ato ilícito praticado)
,

o dano
(o prejuízo advindo da prática daquele ato) e o nexo causal (liame subjetivo entre o ato ilícito e o dano dele decorrente).

Desta feita, apenas na presença desses 3 (três) elementos, dos quais resulta
lesão a um bem jurídico relevante
, a
precia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou da violação à lei, do nexo de causalidade e do dano.

No caso dos autos, a responsabilidade civil
é
subjetiva,
pois
extracontratual
, e nos termos

do Capítulo II, da Seção II, do Título I (das modalidades das obrigações) do livro I (do direito das obrigações), da parte especial do Código Civil, arts. 247 a 249, tem-se:

Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos
o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exeqüível
.

Art. 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos.

Art. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível.

Quanto ao inadimplemento da obrigação, o Código Civil prevê o seguinte:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido.

Por fim, quanto à obrigação de indenizar, os art. 186 e 927, do mesmo diploma legal cível, estabelecem o seguinte:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano,
da culpa do agente
(imperícia, imprudência ou negligência), bem como do nexo causal.

Por seu turno, a exclusão da r
esponsabilidade civil dependerá da demonstração
de fato exclusivo da vítima,
fato de terceiro,
caso fortuito ou força maior, enquanto
a exclusão do dever de indenizar está restrita à comprovação
de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou
do exercício regular de direito
ou das próprias funções.

Não se ignora aqui o entendimento jurisprudencial acerca das despesas de remoção e estadia em pátio privado, que se encontra no sentido de que a responsabilidade é do credor fiduciário, proprietário do bem, por se tratar de obrigação
propter rem.
Confira:

[...]

Ocorre que, o caso em análise não se amolda a essa hipótese, pois, conforme supramencionado, há nos autos provas suficientes a concluir que o Banco Recorrente não possui qualquer responsabilidade pelos fatos descritos na inicial, já que houve determinação judicial para levantamento do gravame sobre o veículo, porém, tal ordem não foi cumprida.

Ademais, a parte Recorrente logra êxito em desconstituir as provas apresentadas pela Apelada, bem como os argumentos expostos perante o Juízo Singular, de forma que não se eximiu do ônus probatório que lhe é devido.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo recorrente comporta acolhimento.

Diante de todas as considerações aqui tecidas, não há dúvida quanto à inexistência de relação jurídica entre a Instituição Financeira Apelante e a pessoa jurídica Apelada, sendo aquela, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Por conseguinte, a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ausência de nexo causal entre a apreensão do veículo e qualquer ato lesivo praticado pelo Banco Apelante, conclui-se pela ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco Apelante, pois constatada sua irresponsabilidade quanto à obrigação de pagar e de fazer pleiteadas. De rigor, portanto, a reforma da sentença prolatada pelo Juízo primevo.

Forte nessas razões,
ACOLHE-SE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

suscitada pelo Banco Honda S.A. e, consequentemente,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação e extingue-se a ação, sem resolução do mérito.

Ademais, inverte-se o ônus sucumbencial e condena-se a Recorrida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10%, agora, sobre o valor dado à causa.

É como se vota.
[...].” (Id. 233320663 – destaques do original).

Logo, não se verifica a existência de contradição no aresto, mas sim que a conclusão está contrária ao entendimento defendido pela Embargante, o que não configura hipótese para oposição dos aclaratórios.

Por tais considerações, por inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, a rejeição dos Aclaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE

os Embargos de Declaração
opostos pela

Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda.

É como se vota.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a pessoa jurídica Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda. opõe Embargos de Declaração contra o Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
do Embargado e proveu o recurso para extinguir o processo, sem resolução do mérito.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, das argumentações apresentadas pela Embargante nas suas razões recursais, verifica-se a inexistência de contradição, o que se vê
é que a sua real intenção subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Importante ressaltar, quanto à contradição arguida, que a razão não acompanha a Embargante, pois aquela que vicia o julgado não advém dos argumentos apresentados pelas partes, tampouco das provas constantes dos autos, e os fundamentos da decisão embargada, mas sim, a que se verifica no âmbito interno do aresto, ou seja, entre os fundamentos nele expostos e a conclusão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: 14/12/2021).

Desta feita, extrai-se do acórdão impugnado:

“[...]
Extrai-se dos autos que a Apelada ajuizou a ação de cobrança c/c obrigação de fazer em desfavor do Banco Apelante, sob o argumento de que a motocicleta da marca Honda, modelo CG150 FAN ESDI, cor Preta, Placa QBB 1309, foi apreendida e encaminhada ao pátio da Recorrida, devido ao bloqueio judicial datado de 1o.02.2021, determinado em decorrência da Ação de Busca e Apreensão n. 10252-54.2015.811.0002, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

Aduziu que o Apelante foi notificado, por intermédio de correspondência com aviso de recebimento (AR), para que retirasse o veículo do pátio e pagasse o valor das diárias, referente ao período em que o veículo ficou apreendido no pátio (id. 217265040 – Pág. 1/2).

No entanto, apesar de ter recebido a notificação em 23.07.2021, conforme AR de id. 217265040 - Pág. 3, o Recorrente nada manifestou.

Ao final, além de requerer o reconhecimento da existência de nexo causal entre o pedido de bloqueio judicial de circulação do veículo e a sua manutenção no pátio do Recorrido, e da legitimidade passiva
ad causam
do Banco Apelante, pleiteou que o Recorrente fosse condenado ao pagamento das diárias e demais despesas do veículo.

Em sua contestação, o Banco Apelante suscitou sua ilegitimidade passiva para a causa, pois é credora fiduciária no contrato de financiamento, objeto da ação de busca e apreensão mencionada pela Apelada.

Defendeu a tese de que compete ao devedor fiduciante (Taysa Paola Sampaio da Silva Fonseca – contrato n. 1464006) o pagamento de todos os encargos decorrentes da apreensão do veículo por infrações administrativas de trânsito (
multas, despesas de estadia, remoção e demais taxas correlatas
), pois é possuidor direto da coisa e responsável pessoal pelas infrações praticadas na condução do veículo.

Após a devida instrução processual, adveio a sentença de procedência do pedido inicial, o que motivou a interposição deste Recurso de Apelação.

Primeiramente, passa-se à análise da Preliminar de Ilegitimidade Passiva suscitada pelo Apelante.

Da apreciação da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
ad causam
.

Conforme relatado, o Banco Apelante suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que a responsabilidade pelo gasto decorrente da apreensão do veículo caberia à devedora fiduciária do contrato de financiamento de veículo, pois é responsável pessoal pela infração administrativa de trânsito que trouxe como consequência a apreensão da motocicleta.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide, em outras palavras, a legitimidade
ad causam
consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Da análise detida dos autos, em especial, do documento de id. 217265041, nota-se que o veículo foi apreendido por “Licenciamento em dívida ativa: 2017”, logo, não há dúvida de que a responsabilidade pelas despesas do veículo financiado recai sobre o devedor fiduciária.

De outro giro, esse documento também reporta à situação de impedimento devido ao
RENAJUD
determinado em decorrência da determinação de busca e apreensão de veículo, bloqueio incluído em 26/05/2015 e ainda ativo em 02/04/2022.

Importante consignar, ainda, que o veículo deu entrada no pátio da Recorrida em 1o.02.2021, conforme demonstra o documento de id. 217265040 – Pag. 1/2.

Em consulta ao andamento processual dos autos de busca e apreensão n. 0010252-54.2015.811.0002, no
site
deste Tribunal de Justiça, de onde se originou o bloqueio judicial, verifica-se que a ação foi extinta, nos seguintes termos:

“Vistos, em correição. 1. BANCO HONDA S.A., devidamente qualificado nos autos, propôs a presente ação de Busca e Apreensão em desfavor de TAYSA PAOLA SAMPAIO DA SILVA FONSECA, também qualificada, visando à apreensão do bem descrito na exordial. 2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular prosseguimento ao feito. 3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do autor para que desse prosseguimento no feito sob pena de extinção. 4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua manifestação. 5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.
Dê-se baixa junto ao sistema Renajud em caso de eventual restrição realizada por este juízo.
7. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de condenar em honorários por insubsistir contenciosidade. 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 9. P.I.C. 10. Às providências.” (retirado de
https://consultaprocessual.tjmt.jus.br/?numeroUnico=00102525420158110002&exibirArquivados=true&pesquisaInicial=true&key=0.7opqjr9jnm
. Sem negrito no original).

Vê-se que houve determinação judicial para levantamento do bloqueio judicial determinado na liminar de busca e apreensão, no entanto, a ordem não foi cumprida.

Sabe-se que
a responsabilidade civil
, que ensejaria a obrigação de fazer pleiteada no caso,
é o resultado ou efeito jurídico que decorre de três pressupostos fundamentais
:

a
causa
(o ato ilícito praticado)
,

o dano
(o prejuízo advindo da prática daquele ato) e o nexo causal (liame subjetivo entre o ato ilícito e o dano dele decorrente).

Desta feita, apenas na presença desses 3 (três) elementos, dos quais resulta
lesão a um bem jurídico relevante
, a
precia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou da violação à lei, do nexo de causalidade e do dano.

No caso dos autos, a responsabilidade civil
é
subjetiva,
pois
extracontratual
, e nos termos

do Capítulo II, da Seção II, do Título I (das modalidades das obrigações) do livro I (do direito das obrigações), da parte especial do Código Civil, arts. 247 a 249, tem-se:

Art. 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos
o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exeqüível
.

Art. 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos.

Art. 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível.

Quanto ao inadimplemento da obrigação, o Código Civil prevê o seguinte:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido.

Por fim, quanto à obrigação de indenizar, os art. 186 e 927, do mesmo diploma legal cível, estabelecem o seguinte:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano,
da culpa do agente
(imperícia, imprudência ou negligência), bem como do nexo causal.

Por seu turno, a exclusão da r
esponsabilidade civil dependerá da demonstração
de fato exclusivo da vítima,
fato de terceiro,
caso fortuito ou força maior, enquanto
a exclusão do dever de indenizar está restrita à comprovação
de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou
do exercício regular de direito
ou das próprias funções.

Não se ignora aqui o entendimento jurisprudencial acerca das despesas de remoção e estadia em pátio privado, que se encontra no sentido de que a responsabilidade é do credor fiduciário, proprietário do bem, por se tratar de obrigação
propter rem.
Confira:

[...]

Ocorre que, o caso em análise não se amolda a essa hipótese, pois, conforme supramencionado, há nos autos provas suficientes a concluir que o Banco Recorrente não possui qualquer responsabilidade pelos fatos descritos na inicial, já que houve determinação judicial para levantamento do gravame sobre o veículo, porém, tal ordem não foi cumprida.

Ademais, a parte Recorrente logra êxito em desconstituir as provas apresentadas pela Apelada, bem como os argumentos expostos perante o Juízo Singular, de forma que não se eximiu do ônus probatório que lhe é devido.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo recorrente comporta acolhimento.

Diante de todas as considerações aqui tecidas, não há dúvida quanto à inexistência de relação jurídica entre a Instituição Financeira Apelante e a pessoa jurídica Apelada, sendo aquela, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Por conseguinte, a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ausência de nexo causal entre a apreensão do veículo e qualquer ato lesivo praticado pelo Banco Apelante, conclui-se pela ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco Apelante, pois constatada sua irresponsabilidade quanto à obrigação de pagar e de fazer pleiteadas. De rigor, portanto, a reforma da sentença prolatada pelo Juízo primevo.

Forte nessas razões,
ACOLHE-SE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

suscitada pelo Banco Honda S.A. e, consequentemente,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação e extingue-se a ação, sem resolução do mérito.

Ademais, inverte-se o ônus sucumbencial e condena-se a Recorrida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10%, agora, sobre o valor dado à causa.

É como se vota.
[...].” (Id. 233320663 – destaques do original).

Logo, não se verifica a existência de contradição no aresto, mas sim que a conclusão está contrária ao entendimento defendido pela Embargante, o que não configura hipótese para oposição dos aclaratórios.

Por tais considerações, por inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, a rejeição dos Aclaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE

os Embargos de Declaração
opostos pela

Nova RL Serviços e Transporte Rodoviário Ltda.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024